Tribunal: TJES
Processo: 0000871-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000871-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMAS. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a ambos os delitos, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3. Consuma-se a lesão corporal – corroborando com a palavra da vitima exame de corpo delito.

4.
Autoria e materialidade estão comprovadas pelo auto de apreensão de folha
33/34 do IP,

pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 36 do IP) e pelo laudo pericial (fls. 30/36 da ação penal).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000871-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GILDO GONÇALVES PINHEIRO, em face da r. sentença de fls. 48/55, proferida pelo juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão; 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista a prática dos delitos descritos nos artigos 129, §13, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei 11.340/2006; art. 329 do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões recursais, o apelante requereu primeiramente aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, uma vez que confessou parcialmente a prática do crime previsto no art 129, § 13°, do CP em desfavor da vítima Marcieli, absolvição pela insuficiência das provas utilizadas para embasar a condenação referente aos delitos previstos no art. 147 do CP e art. 12, da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e arbitramento de honorários advocatícios

Extrai-se da denúncia que:

no dia
05 de Abril de 2023
, por volta de
07h00
, na residência localizada na Rua São Sebastião, s/n, Novo Brasil, Governador Lindenberg, Comarca de Colatina/ES, o denunciado GILDO GONÇALVES PINHEIRO, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal, bem como ameaçou de morte MARCIELI MOARES, sua esposa, se opôs a execução de sua abordagem e prisão, mediante ameaça balançando um canivete, em face dos policiai, e ainda mantinha sob guarda arma de fogo.

A prova da
materialidade
encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 17.

A
autoria
resta evidente pela prova oral produzida durante a instrução.

A vítima afirma que, no dia dos fatos, estava dormindo com suas filhas e foi acordada por Gildo, aos gritos, o qual alegou que havia passado alguém, na rua dizendo que ela havia guardado o número de telefona de outro homem dentro do short de sua filha e queria que ela desse conta desse número, momento em que Gildo jogou as coisas no chão e agrediu a vítima com ocos, chutes e puxões de cabelo. Em seguida, a filha mais velha do casal foi pedir ajuda a avó, enquanto a filha mais nova permaneceu no local presenciando a briga.

Como se sabe, nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima possui importante valor probatório
, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em
relevante elemento de convicção do Magistrado
.

Corroborando a palavra da vítima, o exame de fls. 70/73 relata a existência de “lesão no braço, hematoma no olho esquerdo, escoriação na face direita, diversos hematomas, ferimento na boca”, causada por força corporal.

Assim, pela prova produzida, têm-se que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, subsumindo-se a ação praticada perfeitamente no tipo descrito no
artigo 129, § 9º do Código Penal.

Requer o apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tese que não deve ser acolhida, já que a confissão do apelante não foi utilizada para respaldar a condenação. Nesse sentido:

II - Nos termos do que mencionado no decisum vergastado, "É
firme a jurisprudência deste Sodalício em afastar a atenuante da
confissão espontânea nas hipóteses em que tal instrumento
probatório não concorreu para a condenação do réu. Súmula
568/STJ." (AgRg no AREsp n. 1.011.880/MG, Sexta Turma, Rela.
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/2/2017). (AgRg
no AREsp n. 2.108.041/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Ressalta-se ainda que a conduta de
“
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave”
descrita no
artigo 147 do Código Penal,
é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um
mal injusto e grave
, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

O crime em questão é, muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Vê-se que a
promessa de
morte
fora direcionada à vítima, sendo capaz de
causar-lhe medo
, como afirmou na fase inquisitiva e judicial, levando-a a buscar proteção policial.
Portanto, o apelante é plenamente imputável, tinha plena consciência da conduta praticada, assim como podia e devia agir de maneira diversa, sendo sua conduta culpável.

Assim, diante da prova produzida,
provada a autoria e materialidade
, sendo a conduta do réu típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação nos termos da sentença.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, o apelante requereu absolvição pela insuficiência de provas, no entanto, não assiste razão ao apelante.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelo auto de apreensão de folha 33/34 do IP, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 36 do IP) e pelo laudo pericial (fls. 30/36 da ação penal).

E o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da arma e das munições, com laudo de exame atestando a respectiva eficiência (folhas 31/36), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O policial Marlon Hammer Berger, que procedeu à prisão do Recorrente, afirmou que a arma foi localizada dentro da casa pelos policiais militares.

Assim sendo, em conformidade com o parecer ministerial, nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.